Tribunal: TJSP
Processo: 1526800-69.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pela vítima – Negativa do acusado em Juízo isolada do contexto probatório – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias agravante da reincidência bem reconhecida – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Fixação do regime inicial fechado – Necessidade de maior rigor no início do

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pela vítima – Negativa do acusado em Juízo isolada do contexto probatório – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias agravante da reincidência bem reconhecida – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Fixação do regime inicial fechado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Acusado reincidente, que não faz jus à fixação do regime inicial mais brando – Decretação da prisão preventiva – O réu permaneceu preso ao longo da instrução processual, após a expedição de mandado de prisão cautelar por este Tribunal de Justiça – Manutenção dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar – Acusado reincidente, sem residência fixa ou ocupação lícita – Expeça-se mandado de prisão – Recurso de apelação provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526800-69.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
ANDREI CÉSAR PIRES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA A FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO E
PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDREI CESAR PIRES DA
SILVA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
2
Voto no 14467
Apelação no 1526800-69.2018.8.26.0451
Comarca de Piracicaba
Apelantes/Apelados: Andrei César Pires dos Santos e Ministério Público do
Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira
Ementa
Apelação da Defesa Roubo Provas suficientes à condenação
Réu reconhecido pela vítima Negativa do acusado em Juízo
isolada do contexto probatório Pena-base fixada no mínimo legal
Circunstâncias agravante da reincidência bem reconhecida
Recurso de apelação desprovido.
Apelação da Justiça Pública Fixação do regime inicial fechado
Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos
delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa Acusado
reincidente, que não faz jus à fixação do regime inicial mais
brando Decretação da prisão preventiva O réu permaneceu
preso ao longo da instrução processual, após a expedição de
mandado de prisão cautelar por este Tribunal de Justiça

Manutenção dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar
Acusado reincidente, sem residência fixa ou ocupação lícita
Expeça-se mandado de prisão Recurso de apelação provido, com
determinação.
Vistos.
ANDREI
CÉSAR
PIRES
DOS
SANTOS
foi
condenado a cumprir a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
3
O
representante
do
Ministério
Público
também
apresentou recurso, pugnando pela fixação do regime inicial fechado e pela
decretação da prisão preventiva do acusado.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo da Defesa e pelo provimento do recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 11 de outubro de 2017,
por volta das 21,00 horas, na Avenida Independência no 200, cidade de Piracicaba,
ANDREI CÉSAR PIRES DA SILVA subtraiu para si, mediante violência, o
aparelho de telefone celular pertencente à vítima Paulo Roberto da Luz Rivero.
Segundo o apurado, a vítima caminhava na via pública
quando o acusado se aproximou e a empurrou, causando a sua queda ao solo, e
então lhe subtraiu o aparelho de telefone celular e empreendeu fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
4
Ocorre que a vítima compareceu ao distrito policial e
reconheceu o acusado, por meio de fotografia, como o autor do delito.
O acusado não foi interrogado pela autoridade policial,
eis que não foi encontrado a tanto.
Ouvida em Juízo, a vítima confirmou os fatos indicados
na denúncia, esclarecendo que foi abordada quando caminhava na via pública,
oportunidade em que o réu lhe subtraiu o aparelho de telefone celular após derrubá-
la ao solo. Disse ainda que indicou o prenome do acusado aos policiais, pois o
conhecia superficialmente, e reconheceu-o, por meio de fotografias, como o autor
do delito.
Vale consignar que não foi realizado o procedimento de
reconhecimento pessoal do acusado em Juízo, posto que ele não foi apresentado
pela unidade prisional onde encontrava-se detido, sem que houvesse oposição pela
Defensoria Pública.
A seu turno, o policial Márcio Lourenço Pelegrin Dias
informou que a vítima compareceu ao distrito policial e comunicou os fatos,
permitindo a identificação do acusado como o responsável pela subtração de seu
aparelho de telefone celular.
Por fim, interrogado em Juízo, o réu negou a acusação,
alegando que manteve um relacionamento amoroso com a vítima e que, após o
rompimento, ela o acusou injustamente da prática do crime.
Contudo, a despeito do quanto alegado pelo réu, os
elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a sua
responsabilidade penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
5
A vítima apresentou versões harmônicas em ambas as
fases da investigação, esclarecendo que o réu a abordou na via pública, quando a
empurrou ao solo e subtraiu-lhe o seu aparelho de telefone celular, evadindo-se em
seguida.
Como se sabe, as declarações da vítima gozam de
elevado valor probatório, porquanto é ela quem se submete à violência e tem contato
direto com o assaltante. Ademais, o depoimento do ofendido se trata de prova
desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seu relato.
E embora o reconhecimento fotográfico configure prova
atípica, não há qualquer óbice à sua utilização na esfera penal, especialmente
quando em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
De outra parte, o acusado não logrou demonstrar que
houvesse mantido um relacionamento amoroso com a vítima, limitando-se a alegar
tal fato quando interrogado em Juízo.
Não fosse o bastante, o réu ostenta condenações
anteriores pela prática dos delitos de roubo e porte de drogas para consumo, de sorte
que seu passado não o recomenda.
Aliás, quando da prática do crime de roubo anterior, o
réu valeu-se do mesmo “modus operandi”, ao empurrar uma mulher que caminhava
na via pública e roubar-lhe a bolsa, circunstância bastante a robustecer o conjunto
probatório.
Destarte, a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
6
A pena-base foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a despeito dos maus antecedentes
do acusado, mas assim fica mantida, ante o conformismo do representante do
Ministério Público, neste aspecto.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6, com fundamento na circunstância agravante da reincidência, resultando em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
A meu ver, a natureza específica da condenação anterior
autorizava a exasperação da pena em maior patamar, mas esta permanece inalterada,
eis que aos recursos da acusação dá-se interpretação restritiva.
Por derradeiro, observo que o MM. Juiz houve por bem
em fixar o regime inicial semiaberto e contra isso se insurgiu o representante do
Ministério Público.
É certo que o regime inicial fechado deve prevalecer, eis
que se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação
parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em
desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, o regime fechado é legalmente previsto aos
condenados reincidentes, cuja reiterada violação à norma penal obsta a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
7
quaisquer benesses processuais.
Por derradeiro, observo que o acusado obteve o direito
de recorrer em liberdade, embora haja permanecido preso ao longo da instrução
processual.
Nota-se que é verdadeiramente paradoxal conceder o
direito de recorrer em liberdade àquele que permaneceu preso cautelarmente durante
todo o processo, eis que com mais razão a determinação da segregação em juízo de
cognição exauriente, finda a instrução probatória.
Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o
entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente
durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a
Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).
E no caso em questão, a decisão do MM. Juiz
desrespeitou o quanto determinado por este E. Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n. 0003752-24.2019.8.26.0451, no qual, a pedido do
representante do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado.
Naquela oportunidade, consignou-se que o acusado é
reincidente específico, praticou delito cometido mediante violência real a pessoa,
não possuí ocupação lícita, tampouco endereço fixo, a tornar imprescindível a sua
custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de
Processo Penal.
Tais argumentos permanecem plenamente aplicáveis ao
caso, sendo importante ressaltar que o réu não indicou endereço residencial em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526800-69.2018.8.26.0451 -Voto no 14.467
8
alvará de soltura, a inviabilizar futuras intimações.
Portanto, a decretação da prisão preventiva se impõe
como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
ACUSAÇÃO PARA A FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO E PARA
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDREI CESAR PIRES DA
SILVA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. EXPEÇA-
SE MANDADO DE PRISÃO.
Andrade de Castro
Relator